Tribunal: TJMT
Processo: 1008793-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante alega que Luiz Henrique dos Anjos Silva, custodiado desde 29.1.2020 por supostamente ter cometido o crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006), vem sendo submetido a constrangimento ilegal, seja em face da falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, seja diante do risco de contrair o COVID-19 caso permaneça em cárcere durante o período da pandemia.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a custódia cautelar imposta ao paciente ou, subsidiariamente, seja estabelecida a prisão domiciliar, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 40154465).
Anexou documentos (ID 40154466 a 40154480).
A priori, o inconformismo não prospera.
Além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) do delito, o pronunciamento judicial atacado contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Em linhas gerais, observa-se que na noite de 29.1.2020, após receberem informações de que a casa do paciente funcionava como ponto de compra e venda de drogas, agentes da Polícia Militar foram até o local, onde o surpreenderam em poder de 50,73g de pasta-base de cocaína divididos em duas porções, materiais destinados a embalar o entorpecente e um caderno com anotações referentes às vendas do material ilícito, culminando na sua prisão em flagrante.
No dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva. Mais tarde, foi indeferido o pedido de revogação da medida extrema, por remanescer a necessidade de se garantir a ordem pública.
Diante desse quadro, verifica-se que embora a quantidade da droga apreendida não seja expressiva, os documentos que instruem o mandamus revelam que além de praticar a conduta criminosa na companhia de duas adolescentes, ele ostenta uma condenação transitada em julgada por crime de idêntica natureza.
Ora, tais fatores, por refletirem o desajuste social do paciente e a incursão delitiva pretérita a partir de elementos concretos dos autos, justificam a imposição do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.
Por isso, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da custódia e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação e/ou manutenção da custódia cautelar.
A propósito, o Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte é elucidativo ao estabelecer: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Dando prosseguimento, cumpre salientar que a recomendação de isolamento social não traduz argumento forte o bastante para que a custódia cautelar seja revogada ou substituída por prisão domiciliar.
Primeiro, porque a preocupação em contrair o COVID-19 não é exclusiva do paciente ou das pessoas que estão recolhidas em unidades prisionais, mas de todos os terráqueos que tiveram as rotinas, as relações de trabalho e interpessoais e a mobilidade de ir e vir abruptamente alteradas e/ou reduzidas desde a instalação da pandemia.
Segundo, porque na contramão do alegado no writ, é fato público e notório que os ergástulos de todo o Estado vêm sendo frequentemente higienizados com uma solução à base de água sanitária, sem contar que os agentes penitenciários passaram a utilizar equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades públicas têm tratado, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas que estão cumprindo penas nos estabelecimentos prisionais.
Terceiro, porque o impetrante sequer trouxe elementos que comprovassem eventual proliferação do COVID-19 na unidade prisional em que o paciente está recolhido ou a insuficiência das medidas até então adotadas para evitar a propagação no meio carcerário (restrição de visitas, reforço na higienização, utilização de equipamentos de proteção etc.).
E quarto e não menos importante, porque o paciente não atende às condições descritas na Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda o benefício apenas a quem está cumprindo pena em regime aberto ou semiaberto ou, embora preso, tenha sido diagnosticado com o vírus decorrente da COVID-19.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e coibir a reiteração criminosa, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ao paciente ou até mesmo conceder a prisão domiciliar.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator